Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para fixar, em caráter provisório, a guarda compartilhada entre os genitores, sem alternância de lares, adotando-se o lar materno como referencial de moradia, e realizou a regulamentação de convivência paterna.
2. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que fixou a guarda compartilhada com lar de referência materno, no intuito de estabelecer uma rotina previsível ao menor, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se os pais possuem condições para exercerem o mister da guarda compartilhada, bem como o lar de referência que melhor atenderá o menor.
3. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.
4. Destaca-se, nesse sentido, trecho do Parecer do Ministério Público: “Não se pode olvidar que o julgamento definitivo da demanda desafiará ampla dilação probatória, na qual serão aferidas as reais condições das partes e a situação de convivência do menor. Conforme se verifica, a ruptura do relacionamento dos genitores parece ter sido permeada de certa animosidade e as desavenças pessoais entre os genitores acabam por tornar o relacionamento estressante e danoso à saúde física e emocional da criança. Assim, não restando demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo desautoriza, por meio da estreita via do agravo de instrumento, a suspensão/reforma da decisão que, levando em consideração a situação fática da relação estabelecida entre os genitores e a criança, fixou a guarda provisória. Acredita-se que, somente após a produção probatória, em especial, da realização de laudo de estudo psicossocial, será possível concluir, com mais segurança, acerca dos fundamentos que balizarão o estabelecimento da guarda e a regulamentação das visitas, de modo a fixá-la segundo o melhor interesse da criança e em ordem a sua integral proteção. Até lá, é recomendável a manutenção da decisão hostilizada”.
5. Precedente: “[...] 3. Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse das crianças e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória. 4. Ressalta-se que não se evidenciam circunstâncias fáticas que indiquem risco iminente ao bem-estar dos filhos, o que não autoriza a modificação da guarda provisória fixada pelo Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07094367220208070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18/09/2020).
6. Recurso desprovido.